Tribunal: TJDFT
Processo: 0715641-57.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0715641-57.2020.8.07.0020 AGRAVANTE: WALKÍRIA CRUZ DE FREITAS AGRAVADOS: GILVANILDA GOMES DE SÁ, FRANCINALDO JOSÉ RODRIGUES DE BARROS, TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por WALKÍRIA CRUZ DE FREITAS, fundamentado no artigo 1.030 do CPC c/c artigo 266 e seguintes do RITJDF, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ela aviado. Afirma que a decisão vergastada está fora da realidade processual. Colaciona trecho de suposta decisão que atribui ao STJ, sem, contudo, identificar o julgado. O agravo não merece ser conhecido. Isso porque, o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, o qual estabelece que, diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso, ressalvadas as previsões legais. Tendo em vista o ataque prévio ao mesmo decisum de ID 41591978 pelo agravo de ID 4260225, caracterizada está a violação a tal regramento. Assim, uma vez subvertida a regra principiológica, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa com o manejo do agravo em tela. Nesse contexto, colha-se o posicionamento do STJ: PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO ÚLTIMO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. IMPUGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. 2. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia. 3. Mantém-se a aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva, específica e fundamentada de todos os fundamentos da decisão que inadmite recurso especial. 4. A infirmação dos fundamentos da decisão que inadmite o processamento de recurso especial deve dar-se em agravo, sob pena de preclusão consumativa, sendo incabível a impugnação somente nas razões de agravo interno. 5. Agravo interno de fls. 580-587 não conhecido. Agravo interno de fls. 588-595 desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.086.418/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023.). Na mesma esteira o AgRg no REsp 1985297/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 6/4/2022. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID 44583599. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018